Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703924-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 54644713 – autos originários) que, em demanda rescisória de contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu a renovação de indisponibilidade de ativos financeiros, ante a improbabilidade de localização de valores. Argumenta com a possibilidade de reiteração de pesquisas de localização de bens e valores quando há lapso de tempo razoável desde a diligência anterior. Afirma que a empresa João Fortes Engenharia é de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores BM&amp;FBOVESPA, e que, em janeiro/2020, captou aproximadamente R$ 800.000.000,00, o que pode ter gerado aumento no seu fluxo de caixa. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se suspensa pelo prazo de 180 (cento), ou seja, até 04.11.2020, em razão do deferimento da recuperação judicial da agravada, sendo determinada a parte credora, ora agravante, habilitar seu crédito no Juízo Falimentar. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 17 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR